Tribunal: STF
Processo: HC 263557
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus preventivo em favor de paciente no HC 258412/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Alega-se que o paciente foi condenado por roubo majorado, com base em suposto reconhecimento pessoal irregular não confirmado em juízo, em violação ao art. 226 do CPP. Afirma-se que, mantida a decisão pelo STJ e STF, há risco iminente de prisão, razão pela qual este writ preventivo é cabível para evitar constrangimento ilegal decorrente de condenação fundada em suposta prova ilícita e contrária aos princípios do devido processo legal, do contraditório e do in dubio pro reo.



    Ante o exposto, requer-se, liminarmente, a suspensão do trânsito em julgado do HC 258.412, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, e a expedição de salvo-conduto para impedir sua prisão.



     No mérito, pugna-se pela concessão definitiva da ordem para reconhecer a nulidade da condenação, restabelecendo-se a sentença absolutória ou, subsidiariamente, anulando-se o acórdão condenatório para novo julgamento. 



    Por fim, solicita-se que todas as comunicações sejam dirigidas ao advogado Darci Serafim de Oliveira.



    É o relatório. Decido.'



    ' 



    1. A via eleita não é adequada.



    O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



     



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente